Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU). PROGRAMA DESENVOLVE-DF. PRETENSÃO DE REVISÃO JUDICIAL DA TAXA DE RETRIBUIÇÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EQUÍVOCO NA PROPOSTA. PROPOSTA LIVREMENTE FORMULADA E CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE NO EDITAL OU NO FORMULÁRIO DA PROPOSTA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada por empresa vencedora de certame licitatório, por meio da qual se buscava afastar a cobrança da taxa de retribuição mensal prevista em contrato de concessão de direito real de uso firmado com a Terracap, alegando erro material na proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de revisão judicial da taxa de retribuição mensal pactuada em Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estabelecido expressamente no edital da convocação que a taxa de retribuição corresponderia ao maior valor ofertado na licitação, não há ilegalidade na cobrança que corresponde exatamente ao valor da proposta vencedora, ainda que esta seja muito superior ao mínimo exigido.
4. As sucessivas indicações do valor da oferta vencedora, em documentos elaborados pela própria parte autora ou por ela posteriormente assinados, bem como a ausência de ambiguidade nos termos do edital e do formulário da proposta, fragilizam a alegação de erro material ou equívoco por parte da licitante vencedora.
5. Ainda que houvesse equívoco inicial, competia à licitante verificar o conteúdo da proposta antes da assinatura da escritura pública, não se admitindo revisão contratual fundada em suposto erro posteriormente alegado, sobretudo quando dele resultou a sua vitória no certame e a utilização do bem ao longo dos últimos anos.
6. Caso em que as circunstâncias do caso concreto revelam ser inviável a intervenção judicial para relativizar os princípios da isonomia entre os licitantes e da vinculação ao instrumento convocatório, em benefício exclusivo da concessionária vencedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 423.